Tribunal: CARF
Processo: 11080.908031/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908031/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.090 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
SALCOM TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇO DE EMPREITADA COM
EMPREGO DE MERCADORIAS. NECESSIDADE DE QUE SEJAM
FORNECIDOS TODOS OS MATÉRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A utilização do coeficiente de 8% para apuração do lucro presumido exige a
comprovação da efetiva prestação de serviços de construção civil por meio de
documentos hábeis e idôneos. Além do mais, somente as receitas decorrentes
da construção por empreitada com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os
materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, o que deve ser
comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908031/2012-26
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos a declaração de compensação lastreada na PER/DCOMP no
21283.30772.270809.1.7.042996, transmitida em 27/08/2009, na qual o contribuinte informa
possuir crédito no valor de R$ 19.746,32 decorrente de um pagamento indevido de IRPJ (código
da receita 2089), período de apuração 30/06/2008, cujo DARF foi recolhido em 24/09/2009 no
montante de R$ 45.583,94.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 024927620, do qual o
contribuinte foi cientificado em 13/07/2012, a Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em Porto
Alegre não homologou a compensação declarada em razão de o pagamento já ter sido
supostamente utilizado para quitar um débito confessado em DCTF.
O contribuinte defendeu-se por meio de manifestação de inconformidade, na qual
alegou em síntese:
[...] é uma pequena empresa gaúcha, que como várias empresas de pequeno porte no
Brasil gera emprego e renda e cumpre com sua função social, no sentido de diminuir
tantas desigualdades na seara econômica de nosso país. A mesma exerce as atividades
de construção de obras civis, construção e Instalação de redes telefônicas, de
informática e de eletricidade em geral. [...]
[...] a Impugnante retificou a DIPJ ano base de 2008, em 05/08/2009 e retificou a DCTF
também do primeiro semestre de 2008 em 14/09/2009. Pois bem. Em 27/08/2009 a
Impugnante efetuou um PER/DCOMP compensando um débito de IRPJ no valor
de R$7.701,98 [...], mas anterior a retificação da DCTF, que somente se
perfectibilizou em 14/09/2009,gerando com isso, a não visualização pela RFB do
direito ao crédito, que já se fazia cristalino através da retificação tempestiva da DIPJ
(05/08/2009). (grifamos)
Ressaltamos, a Impugnante retificou a DCTF, posteriormente ao Pedido de
Compensação, mas o crédito já se fazia presente nos registros da RFB pela retificação
tempestiva da DIPJ. Assim sendo, o sistema de conferência da Receita Federal não
encontrou o crédito, no entanto, este existe, em decorrência da retificação da DIPJ em
05/08/2009, data anterior a emissão da PER/DCOMP que foi em 27/08/2009 (Doc. 02).
Inclusive, para demonstrar o alegado, a Impugnante retificou, em 14/09/2009, a DCTF
(Doc. 03 anexo).
a) Impossibilidade da glosa em virtude de erro de fato
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

Em homenagem ao princípio da verdade material, o qual é corolário da ideia de justiça,
deve a autoridade fiscal dispensar certos formalismos que obstam, por vezes, a
aplicação do bom direito.
O Fisco e/ou o julgador, no processo administrativo, deve sempre caminhar em busca da
verdade dos fatos, ainda que, para isso, tenha que desprezar certos rigores formais da
lei. [...]
Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da insubsistência da autuação, uma vez que o
erro perpetrado pela Impugnante, proveniente da não retificação fundamentada da sua
DCTF em tempo, não tem o condão de consolidar o crédito tributário.
B.2) Inexistência de prejuízo
[...] o fato acima descrito não ocasionou prejuízo aos cofres públicos, eis que o crédito
efetivamente existia, pois o IRPJ e CSLL foram pagos sobre uma base de presunção
indevida, não tendo sido apenas formalizada a retificação na DCTF, o que em tempo,
conforme se mencionou preambularmente, já foi feito.
Em sessão de 31/03/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (“DRJ/SP1”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuintes, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO. Não
comprovadas a liquidez e a certeza do crédito informado em declaração de
compensação, não se homologam as compensações vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nos fundamentos do acórdão:
Em se tratando de julgamento de declaração de compensação, há que se lembrar o
disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), art. 333 do Código de
Processo Civil (CPC) e art. 16 do Decreto no 70.235/1972 [...]
In casu, a empresa traz DCTF retificadora e DIPJ com valor menor do que o recolhido
[...]
A apuração do resultado da empresa se deu com base no lucro presumido e não fica
claro se ela pretendeu se valer de um suposto pagamento com uma alíquota
desfavorável frente ao vigente na legislação [...]
Fica a parecer que a empresa aplicou uma alíquota de 32% e que a alíquota aplicável
seria, a seu ver, menor, daí a razão do indébito (as alíquotas do lucro presumido
constam do Manual Ajuda do Programa DIPJ/2009).
De fato, consultando-se os bancos de dados da RFB verifica-se que a DIPJ/2009 –
AC2008 – original traz a utilização predominante de uma alíquota de 32% que foi
posteriormente reduzida para 8%. Em anos anteriores, por outro lado, foram utilizadas
as duas alíquotas.
No Contrato Social é previsto o seguinte objeto social para a empresa
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

SEGUNDA: O objetivo da sociedade é a Construção e Instalação de redes
telefônicas, de informática e de eletricidade em geral, bem como a instalação de
equipamentos de segurança patrimonial e predial; a Construção de obras civis, a
execução de projetos e a prestação de serviços de consultoria e assistência na área
das atividades dos itens descritos, Aluguel de meios de transporte terrestre, inclusive
container; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil
inclusive. (grifos constam do original)
A única atividade em que pode ser utilizada a alíquota de 8% é de construção por
empreitada, quando houver emprego de materiais próprios, em qualquer quantidade.
De fato a empresa pode ter operado nessa atividade, mas não há prova nenhuma
dos autos que foi esse o caso da Manifestante. (grifamos)
Diante dessa situação, em que a Defendente mal explicita a razão do indébito, e não
carreia aos autos documentos contábeis e fiscais que respaldem a diferença existente
entre o valor recolhido e a DIPJ, não se pode dar razão à empresa. Cabe salientar que o
pagamento foi feito antes da entrega da DIPJ.
Logo, dada a falta de comprovação do indébito tributário, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. (grifamos)
Não satisfeito com o acórdão do julgamento, o contribuinte apresentou o recurso
voluntário ora em análise para explicar o que segue:
Conforme narrado na Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente faz
jus à menor tributação pela CSLL, através da aplicação do percentual de 12% para
determinação da base de cálculo do tributo, ao invés dos 32% que havia sido informado
na DIPJ ano-base 2008.
E isso, porque se trata de empresa que atua no ramo da construção civil, através de
contratos de empreitada com fornecimento de materiais, se enquadrando, assim, nas
previsões do art. 20, da Lei n° 9.249/95 e art. 38, II, da IN RFB n° 1.234/12.
Sendo assim, como a ora Recorrente havia apurado a base de cálculo do tributo pela
aplicação do percentual de 32%, ao invés dos 12% que tinha evidente direito, tratou de
propor a retificação da respectiva DIPJ no ano-calendário 2008, na data de 05/08/2009,
retificando, também, a DCTF do segundo semestre daquele ano, na data de 04/09/2009.
[...]
De plano é de se destacar que a própria decisão de não homologação da compensação
efetuada é que induziu a Recorrente em equívoco, eis que, ao informar que não havia
encontrado qualquer registro do direito creditório, fez com que o contribuinte
entendesse que a apresentação da DIPJ retificadora e da DCTF, também retificadora,
seria suficiente para que tais registros fossem identificados, a fim de verificar o
"encontro de contas" perpetrado pela DCOMP.
No entanto, já que a demonstração do surgimento do direito creditório, através da
retificação lícita de tais documentos, comprovando o recolhimento a maior de CSLL,
não foi suficiente, a Recorrente traz, anexo à presente manifestação também outros
documentos, no intuito de demonstrar que sua atividade faz jus à menor
tributação, pela aplicação do percentual de 12% na apuração da base de cálculo.
(grifamos)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

Trata-se dos balanços do ano de 2008, que comprovam, de forma cabal, a atividade da
empresa, bem como as inúmeras despesas na aquisição de materiais para utilização na
consecução dos serviços prestados. (grifamos)
Além dos balanços, seguem, também, as cópias dos contratos celebrados entre a
Recorrente e seus clientes, comprovando que se trata, efetivamente, de empreitada
com fornecimento de materiais. (grifamos)
Ora, se os registros das retificações da DIPJ e DCTF não serviram para que o Fisco
verificasse o direito creditório originado pelo pagamento a maior do tributo - eis que
havia recolhido tendo como base de cálculo 32% da receita, ao passo que tinha evidente
direito à aplicação de 12% - a Recorrente espera que tais provas, somadas as demais que
seguem anexas, sejam plenamente suficientes para a devida e obrigatória aferição do
direito pleiteado. [...]
A Recorrente espera que, a partir da novas provas trazidas aos autos, acima referidas, a
questão seja, definitivamente, dirimida. [...]
O fato da DCOMP ter sido protocolada antes da retificação da DCTF não pode ser
tomado como impeditivo para o exercício do direito creditório, sob pena de se estar
negando a verdade material, que demonstra, efetivamente, haver o crédito compensável.
Foram apresentados anexos ao recurso voluntário:

Livro diário referente ao período de escrituração 01/01/2008 a 31/12/2008
devidamente registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul;

Livro balanço patrimonial referente ao período 01/01/2009 a 31/12/2009
devidamente registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul;

Livro diário referente ao período de escrituração 01/01/2010 a 31/12/2010
devidamente registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul;

Livro diário referente ao período de escrituração 01/01/2011 a 31/12/2011
devidamente registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul;

Balanço patrimonial referente ao período de escrituração 01/01/2012 a
31/12/2012, o qual, todavia, não apresenta o registro na Junta Comercial e encontra-se
ilegível;

Cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre o contribuinte e a
VIVO S/A e um aditivo;

Cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre o contribuinte e a
ETE – Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S/A; e

Cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre o contribuinte e a
Global Village Telecom Ltda.;
É o relatório.
Voto
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/05/2014 (fls. 106 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/06/2014 (fls. 108 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A presente lide envolve basicamente a análise de questões fáticas-comprobatórios.
Discute-se nos autos um suposto crédito decorrente de pagamento a maior, cuja
origem seria a aplicação equivocada da alíquota de presunção do IRPJ, utilizada inicialmente sob
o percentual de 32%, mas depois corrigida para o percentual de 8%, sob a justificativa de que
esta seria a alíquota correta nas hipóteses de prestação de serviços de construção por empreitada
com o emprego de matérias próprios, consoante disposições da Lei no 9.249/1995 e da IN no
1.234/2012.
Dispunha o artigo 15 da Lei no 9.249/1995, com a redação vigente à época dos
fatos:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no
232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
§2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade. [...]
Quanto à IN no 1.234/2012, convém esclarecer que ela revogou a IN no 480/2004,
a qual era vigente à época dos fatos narrados no processo. Independente disso, tanto uma como a
outra, dispunha que: considera-se construção por empreitada com emprego de materiais, a
contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro
todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
Face ao exposto, tem-se que, a partir de 29/12/2004, data de publicação da IN no
480/2004, somente as receitas decorrentes da construção por empreitada com fornecimento,
pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade
contratada, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 8% (oito por cento) para fins de
cálculo do IRPJ.
As receitas oriundas de construção por empreitada com fornecimento parcial de
materiais ou unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 32%.
Lembrando que o caso sob exame se refere ao ano calendário de 2008.
A questão que se põe, portanto, é saber se as provas documentais apresentadas
pelo contribuinte são suficientes para comprovar que as receitas tributadas no trimestre em
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

questão se referem aos serviços de empreitada com o fornecimento todos os materiais
indispensáveis à sua execução.
O contrato social da empresa revela o seguinte em sua cláusula segunda:

Pelo contrato social não é possível concluir se o contribuinte fornece todos os
matérias indispensáveis à execução dos serviços de empreitada
O Livro diário, referente ao período de escrituração 01/01/2008 a 31/12/2008, não
revela no ativo circulante do contribuinte quanto valor referente a estoque – mercadorias,
produtos e insumos.
O contrato de prestação de serviços celebrado entre o contribuinte e a Global
Village Telecom Ltda. consta como sendo de 02/01/2009 e o ano-calendário em discussão nos
autos é o de 2008, razão pela qual ele não será analisado.
O contrato de prestação de serviços celebrado entre o contribuinte e a VIVO S/A e
um aditivo tem por objeto o seguinte:

Como se vê, em nenhum momento há qualquer menção ao serviço de empreitada
mediante o fornecimento de material, de modo que esse contrato não faz prova em favor do
contribuinte.
Já o contrato de prestação de serviços celebrado entre o contribuinte e a ETE –
Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade S/A é do tipo subempreitada e tem por objeto:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

Em que pese a aludida cláusula conter alguns trechos ilegíveis, pela leitura do que
é possível, percebe-se a menção a uma série de anexos, os quais supostamente especificariam os
serviços e as atividades do contrato. Além disso, também é feita a referência a um contrato de
prestação de [ilegível] fornecimento de materiais.
É imprescindível destacar que nenhum desses documentos acima mencionados
foram apresentados, de modo que não é possível concluir com absoluta certeza nem a natureza
dos serviços prestados, nem se havia previsão para fornecimento de todo o material necessário.
Também é relevante mencionar que o contribuinte não apresentou as notas fiscais ou faturas de
pagamento, o que, talvez, pudesse conter alguma informação mais conclusiva.
Assim, não resta outra alternativa a não ser concluir que a documentação
apresentada pelo contribuinte em muito pouco ou em nada ajuda na comprovação da liquidez e
certeza do seu direito creditório.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908031/2012-26

Embora o contribuinte tenha apresentado alguma prova, é bem verdade, esta não é
suficiente para comprovar a sua atividade, nem tampouco se ela preenche os requisitos
necessários para a aplicação do percentual de 8% para apuração da base de cálculo do lucro
presumido.
Este é o entendimento deste Conselho, como se vê pelo julgado abaixo:
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
EMPREGO DE MERCADORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. A utilização do
coeficiente de 8% para apuração do lucro presumido exige a comprovação da efetiva
prestação de serviços de construção civil e de emprego de mercadorias, por meio de
documentos hábeis e idôneos. (Processo no 10480.729370/2016-04. Acórdão no 1302-
003.492. Sessão de 16/04/2019)
Reitere-se que no presente caso concreto não houve a comprovação efetiva por
meio de documentos hábeis e idôneos, nem da natureza dos serviços prestados, nem tampouco
do fornecimento de todos os materiais necessários à sua execução.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital